Tribunal: STF
Processo: CJ 6611
Classe: CJ
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-08-28
Data de publicação: 1986-08-28

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. NÃO CITADO O BANCO NACIONAL DA HABITAÇÃO,
NEM INTERVINDO NO PROCESSO, INOCORRENTE A COMPETÊNCIA FEDERAL.
DEMAIS DISSO, CABE A JUSTIÇA FEDERAL DECIDIR DA EXISTÊNCIA DESSE
INTERESSE.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO, DECLARADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL, NO CASO O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA.